Tribunal: STF
Processo: ARE 1543230
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Caldas Brandão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n.º 6, de 30 de abril de 2021, do Município de Caldas Brandão/PB.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (e-doc. 6):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI Nº 06/2021 DO MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO. CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE VÍNCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA PERMANENTE. INFRINGÊNCIA DA REGRA RELATIVA À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA. As hipóteses legais que possibilitam a contratação temporária deverão especificar as situações emergenciais, o tempo determinado e a necessidade temporária de interesse público excepcional. A admissão de servidor sem concurso público pode ocorrer na situação em que o vínculo é de caráter temporário e anormal, caracterizando a incompatibilidade material entre a norma e a Constituição Estadual.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0811754-77.2021.8.15.0000, Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, rel. Des. Marcos William de Oliveira, j. 11.11.2022)  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 37, IX, da Constituição da República. Assevera-se que “as hipóteses abarcadas pela lei, no âmbito da Administração de Caldas de Brandão são reputadas de natureza temporária, na análise local de suas necessidades, motivo pelo qual devem ser exercidas excepcionalmente através de contratados na forma do prescrito em previsão legal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Na hipótese, o Tribunal local decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia apresentada versa sobre a higidez dos incisos III, V, VI, VII, VIII, IX e X do art. 3°, das expressões “desde que não exceda a dois anos” e “contanto que não exceda a dois anos”, contidas nos incisos I e III, respectivamente, além dos incisos II, IV e V, do Art. 5º, todos da Lei Municipal nº 06, de 30 de Abril de 2021, do Município de Caldas Brandão, por ofensa ao art. 30, caput, e incisos VIII e XIII, da Constituição Estadual, combinado com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    As hipóteses legais questionadas estão delineadas nos seguintes termos:



    Lei Municipal nº 006/2021



    Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal. 



    (…) 



    Art. 3° Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público os serviços indispensáveis:



    […] 



    III – A admissão de professor substituto; 



    […]



    V – Ao suprimento de atividades que não tenham sido suficientemente providas pela nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos;



    VI – A administração de pessoal indispensável para funcionamento dos Programas ou Projetos criados pelo Governo Federal, Estadual e/ou Municipal e custeados através de financiamento bipartite ou tripartite, bem como para os Programas ou Projetos transitórios criados pelo Município;



    VII – A contratação de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades de pessoal decorrentes da organização e funcionamento dos serviços municipais de saúde;



    VIII – A execução de Convênios que venham atender a satisfação do interesse público;



    IX – As coletas de dados, realização de recenseamentos ou pesquisas;



    X – Ao atendimento de outras situações de urgência definidas em Lei ou regulamento;



    […]



    Art. 5° As contratações serão feitas por tempo determinado obedecidos os seguintes prazos:



    I – Nos casos dos incisos I e II do art. 3°, pelo prazo necessário a superação da calamidade pública ou das situações de emergência em saúde pública, desde que não exceda a dois anos;



    II – Até 24 (vinte e quatro) meses no caso dos incisos III, IV e VIII do art. 3°, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período;



    III – Pelo tempo que se fizer necessário até a realização de novo concurso, na hipótese do inciso V, do art. 3° desta Lei, contanto que não exceda a dois anos;



    IV – Na hipótese do inciso VI, do art. 3°, pelo período de vigência do programa ou projeto, contanto que não exceda ao prazo de inciso I deste artigo;



    V – Até 24 (vinte e quatro) meses nos casos dos incisos VII e IX do art. 3º



    O contexto da norma supracitada é no sentido de estabelecer que a necessidade temporária de excepcional interesse público deve levar em consideração uma situação fora do comum, anormal e imprevisível, e estas excepcionalidades justificam a contratação por tempo determinado de servidor público, reclamando a adoção de medidas urgentes e capazes devolver a normalidade em curto espaço de tempo.



    Antes da análise meritória verifica-se a necessidade de algumas considerações acerca dos contratos temporários da administração. Nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual:



    [...]



    Como é cediço, a investidura em cargo ou emprego público, em regra, pressupõe a aprovação prévia em concurso público.



    A exceção à regra do concurso público fica por conta das seguintes situações especiais: a) provimento de cargos em comissão declarados em lei como de livre nomeação e exoneração; b) contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



    No que pertine à contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, objeto desta ação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ela exige o preenchimento dos seguintes requisitos: a) hipótese prevista em lei ordinária; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; e d) interesse público excepcional. Veja-se:



    [...]



    Por oportuno, é de se destacar que a Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.247/MA, decidiu que as contratações temporárias podem se dar seja em atividade eventual ou excepcional, seja em atividade regular e permanente, desde que a contratação seja indispensável ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Consoante referida Corte Superior, “a natureza da atividade pública a ser exercida, se eventual ou permanente, não é, pois, o elemento preponderante para legitimar essa forma excepcional de contratação de servidor. O que importa para a constitucionalidade de sua previsão legal é a transitoriedade da necessidade de sua contratação e a excepcionalidade do interesse público. (…) O que deve ser temporária é a necessidade, e não a atividade”. O acórdão restou assim ementado:



    [...]



    No caso em comento, entretanto, a norma autoriza a contratação de servidores em casos desprovidos de excepcionalidade e que representam, na verdade, necessidade de contratação duradoura - e não passageira ou eventual -, subvertendo a regra geral do concurso público. Quer dizer, verifica-se que a norma impugnada institui hipóteses genéricas de contratação temporária, posto que não há especificação da contingência fática que evidenciaria a situação de emergência, limitando-se a especificar a área de contratação, circunstâncias incompatíveis com a regra constitucional.



    Da forma apresentada, abrangência é tanta que impossibilita a identificação de alguma atividade administrativa que não se encaixe nos dispositivos impugnados, contemplando quaisquer situações, se assim for a vontade do chefe do Executivo Municipal.



    Além do mais, as expressões “desde que não exceda a dois anos”, e “contanto que não exceda a dois anos” contidas no art. 5 da Lei Municipal, não se compatibilizam com a norma constitucional que exige tempo determinando. Igualmente, a expressão “até 24 meses”, que se encontra presente no inciso V do art. 5º, não se justifica, sendo um prazo incompatível com a natureza da contratação temporária.



    Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [...]



    A matéria posta em exame não é nova, tendo este Egrégio Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, pronunciado o seguinte entendimento:



    [...]



    Calha registrar que essa forma de contratação de agentes públicos pode esconder inaceitável arbítrio, em ofensa aos princípios do concurso público, da moralidade e da impessoalidade.



    Assim, é induvidoso que a legislação municipal não estabeleceu de forma específica os critérios para a contratação temporária e não descreveu as situações que permitiam a contratação sob o fundamento de excepcional interesse público.



    Desse modo, resta patente a inconstitucionalidade dos dispositivos acima transcritos constantes da Lei Municipal n. 006/2021 do Município de Caldas Brandão.



    DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS



    Com o propósito de evitar solução de continuidade nos serviços públicos afetados pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da lei, afigura-se relevante, nos termos do art. 27 da lei nº 9.868/99, modular os efeitos dessa decisão. Com isso, preserva-se, de um lado, o regular funcionamento da máquina administrativa da edilidade e, de outro, permite-se adequá-la à exigência do concurso público, sem comprometer os serviços públicos prestados.



    Assim, valendo-me de precedente deste tribunal (ADI 999.2010.000558-9/001, Rel. Des. Frederico Coutinho), tenho que a eficácia ex tunc do acórdão é temerária, razão pela qual modulo seus efeitos para 180 (cento e oitenta) dias, contados da comunicação dos requeridos. In casu, há excepcional interesse social a exigir a suavização do regime jurídico referente à eficácia das declarações de inconstitucionalidade (“ex nunc”).



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade dos incisos III, V, VI, VII, VIII, IX e X do art. 3º, das expressões “desde que não exceda a dois anos” e “contanto que não exceda a dois anos”, contidas nos incisos I e III, respectivamente, além dos incisos II, IV e V, do art. 5º, todos da Lei Municipal n.º 006, de 30 de abril de 2021, do Município de Caldas Brandão/PB, por ofensa ao artigo 30º, caput, e incisos VIII e XIII, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.”



    Logo, da análise dos autos, nota-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema nº 612 da repercussão geral, no qual fixada a tese de que “para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658026, Relator(a): Dias Toffoli, Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 31-10-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente